Tribunal: TJBA
Processo: 8004194-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004194-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ARTUR CARDOSO SANTANA e outros (4) Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ESTELIONATO, EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E ABUSO DE AUTORIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame - Trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de obter o trancamento da Ação Penal nº 8155542.51.2023.8.05.0001, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de estelionato (art. 171 do CP), exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) e abuso de autoridade (art. 30 da Lei 13.869/2019). - Segundo a denúncia, o Paciente e outros coautores teriam simulado o cumprimento de um mandado de busca e apreensão para se apropriarem de um veículo de posse de terceiro, sem apresentação de qualquer decisão judicial. A conduta foi identificada por agentes policiais, que encontraram o veículo em um pátio de revenda automotiva. II. Questão em discussão - A matéria em análise consiste em verificar a existência de justa causa para a persecução penal, bem como a adequação da via eleita para o trancamento da ação penal. III. Razões de decidir - Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, apenas admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade. 5. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo a exposição suficiente dos fatos delituosos, a qualificação dos acusados e a indicação de provas mínimas de autoria e materialidade, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. - O lastro probatório mínimo está consubstanciado nos depoimentos colhidos na fase investigativa, os quais indicam a participação do Paciente na ação criminosa, afastando a alegada manifesta ausência de justa causa. - O príncipio do in dubio pro societate rege a fase inicial da persecução penal, sendo necessário o prosseguimento da instrução criminal para melhor elucidação dos fatos. - O habeas corpus não se presta para análise aprofundada de provas, sendo inadequado para se concluir, nesta fase processual, pela inexistência de autoria ou materialidade delitiva. IV. Dispositivo e tese - Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. - Tese de julgamento: 1 "O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, apenas cabível quando evidenciada a atipicidade da conduta, manifesta ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade. 2. A existência de lastro probatório mínimo autoriza a continuidade da persecução penal, sendo inadequada a via do habeas corpus para aprofundamento de provas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41, 395, 647; CP, arts. 171, 345; Lei 13.869/2019, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 233438 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no HC 901.527/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/5/2024; STJ, AgRg no RHC 161.444/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, nº. 8004194.18.2025.8.05.0000, impetrado pelos Beis. VIVALDO DO AMARAL ADÃES, OAB/BA. 13.540, DOMINIQUE VIANA SILVA, OAB/BA. 36.217, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, OAB/BA. 68.312, e ENZO LUIZ PARAISO LOPES, OAB/BA. 77.073, em favor do Paciente ARTUR CARDOSO SANTANA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 8ª. VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .